Tribunal: STF
Processo: Rcl 42767
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Processo nº 0024306-58.2011.4.01.3500, que teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nºs 387 e 285.
    A reclamante informa que, no caso em tela, foi fixada uma indenização acima do valor ofertado pela expropriante, ora reclamante, considerando insuficiente o depósito prévio na ação de desapropriação. Assevera que o pagamento da diferença deve ser realizado através de precatório, “conforme a ratio decidendi vinculante das ADPF-387 e ADPF-275 c/c o Recurso Especial vinculante n. 1.118.103/SP (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 8/3/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), e RE 598.678-AgR/MG”. 
    Sustenta, ainda, que no julgamento da ADI nº 2.332, esta Corte decidiu que “só há juros compensatórios para compensar perda de renda, com a perda da posse, comprovadamente sofrida pelo proprietário (critério de existência, quando existirá juros), e que esses juros, quando existir, são devidos a taxa de 6% ao ano”. 
    Requer a concessão de medida liminar, para suspender a decisão impugnada até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido) e da ADI 2.332-DF”. 
    Em 17/8/20, o Ministro Luiz Fux deferiu a tutela provisória de urgência.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    O acórdão reclamado, em ação de desapropriação, nos autos do processo nº 0024306-58.2011.4.01.3500, julgou improcedente pedido da reclamante quanto à sujeição ao regime de precatório para realizar o pagamento da indenização aos expropriados, uma vez que a empresa pública, sob a forma de sociedade de ações, não se equipara à Fazenda Pública e não goza dos privilégios próprios dos entes da Administração Pública. Determinou ainda a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano.
    No julgamento da ADPF nº 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de natureza não concorrencial: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 25/10/17). 
    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento da ADPF nº 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos seguintes: 
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275, Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 27/6/19). 
    Na espécie, a autoridade reclamada indeferiu a aplicação do regime de precatórios ao qual está submetida a reclamante, divergindo o ato reclamado do decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas invocados.
    Em situações análogas, os Ministros desta Corte têm proferido decisão no sentido de que a Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A tem natureza de empresa pública que presta serviço público essencial em regime de monopólio e sem fins lucrativos, o que lhe garante a execução pelo regime atribuído à Fazenda Pública. Nesse sentido: Rcl nº 42.526, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/12/20; Rcl nº 44.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/12/20; Rcl nº 38.556, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/1/21 e Rcl nº 42.589, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/2/21.
    Quanto à incidência dos juros compensatórios e à alegada violação ao que decidido na ADI nº 2.332, entendo que a revisão do acórdão reclamado, no qual se assentou a existência de efetivo prejuízo sofrido pelo proprietário, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da ação principal, o que não se admite na via estreita da reclamação constitucional. Foi nesse mesmo sentido a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, nos autos da Rcl nº 41.490, na qual a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, ora reclamante, também figurava no polo ativo. Transcrevo em parte a referida decisão monocrática:
    “Por fim, quanto à incidência dos juros compensatórios e à alegada violação ao que decidido na ADI 2.332, de relatoria do Min. Roberto Barroso, entendo, nos moldes em que assinalei quando do deferimento da tutela cautelar, que a revisão do acórdão reclamado – que assentou a existência de efetivo prejuízo sofrido pelo proprietário - demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação constitucional. De mais a mais, a conclusão a que chegou o decisum impugnado acerca das perdas experimentadas pelo proprietário do bem, decorreu das provas efetivamente juntada aos autos e não da ausência delas, tal como sugere a reclamante, o que evidencia que não houve afronta ao entendimento fixado no paradigma em referência”. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado no Processo nº 0024306-58.2011.4.01.3500, para que outro seja proferido observando-se os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387 e nº 275. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente